Tribunal: TJDFT
Processo: 0704591-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. contradição. INEXISTENTE.

1. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.

2. Contradição inexistente.

3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.